Tribunal: CARF
Processo: 10320.900815/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900815/2009-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.642 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que os autos retornem à unidade de origem, a fim de que seja analisado o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, bem como a suficiência e a
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, considerando as provas colacionadas aos
autos.Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.Posteriormente, que sejam devolvidos os
autos ao CARF para prosseguimento do rito processual. Vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que votou por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
05106.78852.141005.1.3.04-3930, transmitido em 14/10/2005, de crédito referente a
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 12/11/2004, a título de
Cofins, atinente ao período de apuração 10/2004, com débito da própria contribuição,
PA 09/2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900815/2009-78
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900815/2009-78

Por meio do Despacho Decisório de fol. 25, emitido eletronicamente, o Delegado da
DRF São Luís – MA não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação declarada, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada em 02/04/2009 (fl. 29), a Interessada ingressou, em 04/05/2009, com
manifestação de inconformidade de folhas 2 e 3, posteriormente aditada pela petição de
folhas 38 e 39, da qual transcrevo suas alegações:
Sem dúvida, o DARF citado no Despacho Decisório realmente não existe.
Ocorre que o valor do DARF nele mencionado (R$ 3.849.877,62 ) é diferente
daquele indicado no PER/DCOMP, pago em 12 de novembro de 2004, que é de
R$ 3.842.162,20, sob número de pagamento 4761332458-3 (Comprovante de
Arrecadação emitido pela Receita Federal em anexo - doc. 03). Conclui-se,
portanto, que a Delegacia da Receita Federal em São Luís cometeu equivoco
quando da análise do pedido de compensação.
Assim, acredita-se que a divergência desses valores tenha provocado a não
localização do DARF. Espera-se, desta forma, que o presente esclarecimento
dissipe qualquer dúvida a respeito, clarificando-se o direito da Manifestante
quanto ao crédito utilizado na referida PER/DCOMP.
Anexei, às folhas 62 a 66, cópia do PER/DCOMP no 05106.78852.141005.1.3.04-3930.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-69.077 (fls.67/69), de 09/10/2014 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/11/2001
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO
A informação em PER/DCOMP de pagamento inexistente enseja o não reconhecimento
do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.74/92), no qual requer o conhecimento e o provimento do recurso,
para que seja homologada integralmente o PER/DCOMP no 05106.78852.141005.1.3.04-3930,
visto que o crédito encontra-se devidamente lastreado por prova robusta do pagamento e por um
erro no preenchimento da declaração, ao invés de discriminar dois DARF’s que somados
resultam no valor total de R$ 3.849.877,62, indicou que se tratava de apenas um DARF. Ao final
requer a realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900815/2009-78

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/10/2014 (fl.72) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/11/2014 (fl.73) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Da proposta de diligência:
Conforme
relatado
acima,
trata-se
de
PER/DCOMP
no
05106.78852.141005.1.3.04-3930, relativo ao pagamento a maior de COFINS, efetuado na data
de 12/11/2004, no valor de R$ 3.849.877,62, cujo crédito informado foi de R$ 208.724,29, para
compensar com débito da própria contribuição relativo ao período de 09/2005.
Em verificação fiscal do PER/DCOMP, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, uma vez que o DARF discriminado no
PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.

Apreciando a impugnação, a decisão recorrida assim se pronunciou:
O contencioso restringe-se à alegação de que o pagamento informado pela interessada
no PER/DCOMP não é o que consta do Despacho Decisório.
Conforme se verifica à folha 64 o DARF informado pela interessada no PER/DCOMP
no 05106.78852.141005.1.3.04-3930 corresponde exatamente àquele indicado no
Despacho Decisório de folha 27, no valor de R$ 3.849.877,62, que a própria interessada
reconhece ser inexistente.
Assim, não merece reparos a decisão contestada, que não reconheceu crédito em virtude
da não localização do pagamento indicado.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900815/2009-78

Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
No recurso, a interessada sustenta que consta da declaração que o crédito viria de
um pagamento realizado na data de 12/11/2004, no valor de R$ 3.849.877,62, porém afirma que
houve um erro no preenchimento do PER/DCOMP, visto que ao invés de discriminar os dois
DARF’s no valor de R$ 3.842.162,20 e R$ 7.745,42, declarou um DARF no valor total de R$
3.849.877,62, conforme abaixo:

Para comprovar o alegado, juntou aos autos em aditamento a impugnação, dois
comprovante de arrecadação realizado na data de 12/11/2004, no valor total de R$ 3.842.162,20
(código de receita 5856 – COFINS NÃO-CUMULATIVA – relativo ao período de apuração:
31/10/2004) e R$ 7.715,42 (código de receita 2172 – COFINS – relativo ao período de apuração:
31/10/2004 – fl. 52).
Desta forma, me parece que a matéria devolvida para análise deste Tribunal se
limita à alegação de ter havido erro material no preenchimento do Per/Dcomp, já que a
recorrente deixou de especificar que o crédito decorre de dois pagamentos mediante DARF
realizados no mesmo período de apuração, ou seja na data de 12/11/2004, que somados totalizam
o valor de R$3.849.877,62, conforme declarado no PER/DCOMP.

A Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição do
ato de não-homologação em debate:
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900815/2009-78

em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original. (grifou-se)
Todavia, por se tratar de erro material, ou seja, perceptível num primeiro exame,
comprovado pelos comprovantes de pagamento carreados aos autos, entendo que a recorrente
deve ter a compensação declarada devidamente analisada.
Em raras exceções, como no presente caso, o erro material no preenchimento pelo
contribuinte de suas das declarações, não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o contribuinte,
antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das informações indicadas no
Per/DComp com outras já prestadas em declarações transmitidas anteriormente ou com outros
elementos constantes nos bancos de dados do Fisco, de modo a oportunizar ao contribuinte
prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que a contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900815/2009-78

Neste cenário, acerca da possibilidade de se reconhecer direitos creditórios
veiculados por meio de PER/DComp, quando se comprova a ocorrência de erro de fato no
preenchimento do pedido de ressarcimento/restituição/compensação, vale destacar que a
jurisprudência deste Conselho é no sentido de ser possível reconhecer o crédito, como se pode
ver nos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ELETRÔNICO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de DCOMP, devidamente comprovado, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. (Acórdão no 1003-001.357 – 1a Seção de Julgamento
/ 3a Turma Extraordinária, Processo no 16682.721109/2013-15, Rel. Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Sessão de 06 de fevereiro de 2020)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão. (Acórdão no 9303-012.006 – CSRF / 3a Turma, Processo no
16327.901153/2013-56, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Sessão de 16
de setembro de 2021)
Outrossim, não aceitar a retificação, já que houve erro de fato no preenchimento
da declaração de compensação, seria criar o chamado impasse insuperável, em que o contribuinte
não pode enviar DCOMP Retificadora, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob o
fundamento de que, passados mais de 05 anos do pagamento indevido, teria havido preclusão do
direito, o que implicaria enriquecimento ilícito por parte da União.
Ressalta-se que no presente caso o conflito inicialmente instaurado encontra-se
limitados pelo único fundamento utilizado no despacho decisório, qual seja “o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal” e segundo
sustenta a recorrente, houve um erro no preenchimento do PER/DCOMP, visto que ao invés de
discriminar os dois DARF’s no valor de R$ 3.842.162,20 e R$ 7.745,42, declarou um DARF no
valor total de R$ 3.849.877,62, juntando para tanto os comprovante de arrecadação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900815/2009-78

Dessa forma, comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se ao preencher
o PER/DCOMP no que respeita a indicação do documento de arrecadação, sem alterar a natureza
do crédito, o valor do crédito originalmente pleiteado, seu período de apuração, e por se tratar de
flagrante erro material no preenchimento do referido documento, deve ser afastado o óbice da
retificação da DCOMP apresentada.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra em
condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de Origem para analise
do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, bem como suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, considerando a provas colacionadas aos
autos.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É assim que voto
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 130
DF CARF MF
Original